Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810).
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a incluir no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia as verbas percebidas a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, bem como a pagar a diferença apurada entre a quantia devida e aquela já paga.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Assim, não tendo sido contempladas, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo autor/recorrido, as parcelas percebidas a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, consoante acima mencionado, escorreita a r. sentença que reconheceu o direito do autor à incorporação das referidas quantias, na base de cálculo, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no montante indicado pelo recorrido, ante a ausência de impugnação específica pelo recorrente, quanto a este ponto.
4. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E. Logo, a atualização do débito devido pelo Distrito Federal deve se perfazer nos exatos termos da r. sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.